Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707311-20.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA RECORRIDA: MARLENE TEIXEIRA CABECEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CARRO USADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. RECUSA EM PROMOVER O REPARO. GARANTIA LEGAL. GARANTIA CONTRATUAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECUSA DE GARANTIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina os vícios dos produtos. Cuida-se da garantia legal dos produtos e serviços, a qual independe da vontade do fornecedor e se aplica tanto a produtos novos e usados que são comercializados no mercado de consumo 2. A lei define como impróprio o produto que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (inciso III do § 6o do art. 18). A preocupação central do CDC é que os produtos ou serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade. 3. O art. 26 do CDC trata do prazo decadencial para o exercício do direito de reclamar pelos vícios do produto ou serviço. No caso de produtos ou serviços duráveis, o direito de reclamação caduca em 90 dias (inciso II do art. 26). O § 3o do art. 26 estabelece que o prazo só se inicia quando houver manifestação do vício. Desse modo, possibilita que a garantia legal se estenda, conforme o caso, a dois, três ou quatro anos após a aquisição. 4. Não há expressa indicação do prazo máximo para aparecimento do vício oculto: o critério para delimitação do prazo máximo de aparecimento do vício oculto passa a ser o da vida útil do bem. Esse critério confere coerência ao ordenamento jurídico e prestigia o projeto constitucional de defesa do consumidor, diante de sua vulnerabilidade no mercado de consumo. 5. O caput do art. 50 do CPC determina que a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Significa dizer que há uma espécie de soma de vantagens e direitos em favor do consumidor: alguns decorrentes diretamente da garantia legal, outros decorrentes da garantia contratual. 6. Como a garantia contratual decorre da vontade do fornecedor, ela pode ter condições menos vantajosas ou limitadas a algumas partes do produto. Em regra, não se oferecem as mesmas possibilidades do CDC (troca do produto, devolução do dinheiro, abatimento proporcional do preço): a ênfase é no conserto do bem. 7. No caso, o acervo probatório indica que não se trata de vicio decorrente de desgaste natural do bem. Ademais, tanto sob a perspectiva da garantia contratual quanto da garantia legal, não há que se falar em decadência ou perda de prazo. 8. A fornecedora recusou a prestação da garantia, com a negativa de reparação do vício. Portanto, descumpriu a garantia prevista tanto em lei quanto no contrato, para o reparo que se fazia essencial para o correto funcionamento do bem. 9. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. 10. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 11. Não há dúvidas de que a situação gerou aborrecimentos e transtornos. Todavia, na hipótese, o inadimplemento contratual (negativa de reparo), por si só, não implica o dever de indenizar (compensar) danos morais. Portanto, não restou demonstrada ofensa a direito da personalidade da apelante: direito à integridade psíquica (dor). 12. Recursos desprovidos. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 26, § 3o, do CPC, afirmando que o vício oculto se caracteriza quando ocorre um defeito ou falha da própria fabricação, que não é decorrente do uso ou desgaste natural do produto gerado pelo tempo e pela sua utilização. Assevera que houve interpretação equivocada sobre o critério da vida útil do bem. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 26, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há expressa indicação do prazo máximo para aparecimento do vício oculto: o critério para delimitação do prazo máximo de aparecimento do vício oculto passa a ser o da vida útil do bem. Esse critério confere coerência ao ordenamento jurídico e prestigia o projeto constitucional de defesa do consumidor, diante de sua vulnerabilidade no mercado de consumo. Nessa linha, o prazo da garantia legal se define pelo prazo decadencial, cujos termos iniciais da contagem, em relação tanto aos vícios ocultos quanto aos aparentes, estão expressamente indicados no art. 26. Importante ressaltar que os referidos prazos não guardam qualquer relação com a garantia contratual conferida pelo fornecedor (art. 50 do CDC). O caput do art. 50 do CPC determina que a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Significa dizer que há uma espécie de soma de vantagens e direitos em favor do consumidor: alguns decorrentes diretamente da garantia legal, outros decorrentes da garantia contratual. Como a garantia contratual decorre da vontade do fornecedor, ela pode ter condições menos vantajosas ou limitadas a algumas partes do produto. Em regra, não se oferecem as mesmas possibilidades do CDC (troca do produto, devolução do dinheiro, abatimento proporcional do preço): a ênfase é no conserto do bem [...] No caso, tanto sob a perspectiva da garantia contratual quanto da garantia legal, não há que se falar em decadência [...] O defeito se deu em razão de superaquecimento, decorrente de corrosão no selo superior do cabeçote (ID 152079250). O referido item está coberto pela garantia contratual (ID 152078883). No caso, Roma Multimarcas negou-se a arcar com o custo do guincho e reparo do bem. Sustenta que o vício não é oculto e trata-se de desgaste natural para veículo usado com aproximadamente 130 mil quilômetros e 10 anos de uso. Todavia, o carro foi adquirido com 128.135 km (ID 152078883) e já apresentou defeito com 130.091 km (ID 152079250). O curto período de rodagem do carro pela consumidora afasta o argumento de que tenha ocorrido mero desgaste de peças ou ausência de manutenção por parte do consumidor. A fornecedora recusou a prestação da garantia contratual, com a negativa de reparação do vício. Portanto, descumpriu a garantia prevista tanto em lei quanto no contrato, para o reparo que se fazia essencial para o correto funcionamento do bem. Com a comprovação dos custos e da falha na prestação da garantia, é devida a restituição dos seguintes valores, referentes ao reparo do carro: 1) R$ 3900,00 (ID 152079251 – p. 4); 2) R$ 1.500,00 (ID 152079251 – p. 6); 3) R$ 550,00 (ID 152079251 – p. 7). Além disso, os valores referentes ao transporte do carro: 1) R$950,00 (ID 152079251 – p. 2); 2) R$ 120,00 (ID 152079251 – p. 1). No caso, a consumidora não teve escolha a não ser realizar os reparos por conta própria” (ID. 56581556). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016